Tribunal: TJDFT
Processo: 0714747-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEI no 14.181/2021.
1. A Lei no 14.181/2021, que atualiza o Código de Defesa do Consumidor, e possui, entre outros objetivos, o propósito de proteger consumidores que se encontram em situação de superendividamento, poderá, se o caso, ser aplicada, após a devida instrução probatória.
2. Para que se possa avaliar a probabilidade do direito alegado, é necessária a instrução probatória, daí porque não há como proclamar a presença desse requisito em sede de cognição sumária.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.